Tribunal: TJSP
Processo: 1001155-89.2025.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*EXTINÇÃO e INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – Insurgência pela autora, perseguindo anulação da sentença – Descabimento – Ordem para apresentação de simples documentos para aferição da hipossuficiência financeira arguida que não foi atendida em nenhuma das oportunidades franqueadas, mesmo ciente das consequências processuais que lhe adviriam em caso de inércia – Se não concordava com a ordem, que

Ementa:
*EXTINÇÃO e INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – Insurgência pela autora, perseguindo anulação da sentença – Descabimento – Ordem para apresentação de simples documentos para aferição da hipossuficiência financeira arguida que não foi atendida em nenhuma das oportunidades franqueadas, mesmo ciente das consequências processuais que lhe adviriam em caso de inércia – Se não concordava com a ordem, que tivesse se valido de recurso adequado e no momento oportuno – Não pode pretender utilizar o recurso de apelação como sucedâneo de agravo de instrumento não interposto para rediscutir a gratuidade da justiça - Resultado que agora colhe somente a si e sua inércia podem ser imputados – Sentença mantida – Recurso desprovido*